Tribunal: TJDFT
Processo: 0008902-62.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008902-62.2017.8.07.0005 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: IRAN TOMAZIO DOURADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. AUMENTO DE 1/6. REGIME ABERTO. I –Deve ser mantida a análise desfavorável da culpabilidade fundamentada na multiplicidade das lesões, todas comprovadas no laudo pericial. II - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. III – Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção, sendo o réu primário e analisada em seu desfavor apenas uma circunstância judicial, razoável a fixação do regime aberto. IV – Recurso conhecido e provido. O Ministério Público alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, sustentando que a presença da circunstância judicial desfavorável em relação à culpabilidade é fundamento idôneo para impor o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta, ainda que o réu seja primário e pena inferior a quatro anos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009